Tribunal: STJ
Processo: 0087152-24.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079525 - SP(2026/0087152-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONEL ALEJANDRO HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO
HABEAS CORPUS
CONCURSO
DE
AGENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em
,
habeas corpus
denegou ordem voltada à revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor de agravante preso em flagrante, em
pela suposta
19/12/2025,
prática do crime previsto no
§ 2o, II, do Código Penal (roubo
art. 157,
majorado pelo concurso de agentes), cuja prisão em flagrante foi convertida
em preventiva no dia seguinte.
2. A Defesa, no
originário, alegou ausência dos requisitos autorizadores
writ
da prisão preventiva previstos no
do CPP e requereu, liminar e
art. 312
definitivamente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
sustentando a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional.
3. A decisão monocrática denegou a ordem, entendendo presente
fundamentação idônea para a prisão preventiva. No agravo regimental, o
agravante insiste na ausência de fundamentação concreta e pleiteia a
reconsideração da decisão ou seu provimento pelo colegiado, com
consequente concessão da ordem.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentado em dados
concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos
dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, especialmente diante da alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) saber se, à
luz das circunstâncias do caso (roubo majorado pelo concurso de agentes,
violência contra a pessoa,
com divisão de tarefas e prévia
modus operandi
organização), seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão e se
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante podem afastar a
custódia preventiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56339221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: eea5ea70-6ba5-4504-a9d9-313513ec6899

5. A prisão preventiva, de natureza excepcional, mostra-se compatível com a
presunção de não culpabilidade quando fundada em elementos concretos que
evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com
demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal
ou da aplicação da lei penal (CPP,
.
art. 312)
6. O decreto prisional converteu a prisão em flagrante em preventiva com
base em prova da materialidade e indícios de autoria, destacando a gravidade
concreta da conduta, praticada com violência e grave ameaça contra pessoa,
em contexto de roubo tentado contra vítima idosa, e em concurso de agentes,
com divisão de tarefas e prévia organização, o que evidencia periculosidade
concreta e risco efetivo à ordem pública, nos termos dos arts. 310, § 5o, e 312,
§ 3o, I, do CPP.
7. As instâncias ordinárias consignaram que delitos praticados com violência
e grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes, geram intranquilidade
social e risco de reiteração criminosa, justificando a custódia preventiva para
garantia da ordem pública, em consonância com a orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça acerca da gravidade concreta do fato e do modus
como fundamentos idôneos da prisão preventiva.
operandi
8. O juízo de origem afastou expressamente a suficiência das medidas
cautelares alternativas do
do CPP, concluindo que a liberdade
art. 319
provisória não impediria a reiteração delitiva (art. 282, § 6o, do CPP), de
modo que, diante da periculosidade evidenciada, as medidas menos gravosas
se mostram inadequadas para acautelar a ordem pública.
9. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção
da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a
custódia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que tais circunstâncias não bastam para a revogação da medida
excepcional no caso analisado.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou relevantes
capazes de infirmar as razões da decisão monocrática, a qual se encontra em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a manutenção
do decisum agravado que denegou a ordem de
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a
decisão que denegou a ordem de
e, por consequência, a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida
Tese de julgamento:
quando demonstrados, com base em elementos concretos, a prova da
materialidade, indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública
decorrente da gravidade concreta do crime, do
violento e do
modus operandi
concurso de agentes, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP. 2. As
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não se
art. 319
aplicam quando, diante da periculosidade concreta do agente e da
probabilidade de reiteração criminosa, se revelam inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública (CPP,
§ 6o). 3. Condições pessoais
art. 282,
favoráveis do acusado, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando a
custódia está devidamente fundamentada em requisitos legais e circunstâncias
concretas do caso. 4. Na ausência de argumentos novos ou relevantes que
infirmem os fundamentos da decisão monocrática alinhada à jurisprudência
do Tribunal, o agravo regimental deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3o e § 6o; 310, II, § 5o e
parágrafo único; 312, caput e § 3o, I; 313; 314; 315; 319; CP, arts. 23 e 157, §
2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião
221.076/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
11/02/2026,
19/02/2026;
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
1.001.999/RS,
Documento eletrônico VDA56339221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: eea5ea70-6ba5-4504-a9d9-313513ec6899

DJEN
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
01/07/2025,
04/07/2025;
1.005.547/MG,
Og Fernandes, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, RHC
27/08/2025,
01/09/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
210.607/SP,
11/06/2025,
DJEN 23/06/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: eea5ea70-6ba5-4504-a9d9-313513ec6899

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079525 - SP(2026/0087152-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONEL ALEJANDRO HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO
HABEAS CORPUS
CONCURSO
DE
AGENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em
,
habeas corpus
denegou ordem voltada à revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor de agravante preso em flagrante, em
pela suposta
19/12/2025,
prática do crime previsto no
§ 2o, II, do Código Penal (roubo
art. 157,
majorado pelo concurso de agentes), cuja prisão em flagrante foi convertida
em preventiva no dia seguinte.
2. A Defesa, no
originário, alegou ausência dos requisitos autorizadores
writ
da prisão preventiva previstos no
do CPP e requereu, liminar e
art. 312
definitivamente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
sustentando a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional.
3. A decisão monocrática denegou a ordem, entendendo presente
fundamentação idônea para a prisão preventiva. No agravo regimental, o
agravante insiste na ausência de fundamentação concreta e pleiteia a
reconsideração da decisão ou seu provimento pelo colegiado, com
consequente concessão da ordem.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentado em dados
concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos
dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, especialmente diante da alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) saber se, à
luz das circunstâncias do caso (roubo majorado pelo concurso de agentes,
violência contra a pessoa,
com divisão de tarefas e prévia
modus operandi
organização), seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão e se
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante podem afastar a
custódia preventiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

5. A prisão preventiva, de natureza excepcional, mostra-se compatível com a
presunção de não culpabilidade quando fundada em elementos concretos que
evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com
demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal
ou da aplicação da lei penal (CPP,
.
art. 312)
6. O decreto prisional converteu a prisão em flagrante em preventiva com
base em prova da materialidade e indícios de autoria, destacando a gravidade
concreta da conduta, praticada com violência e grave ameaça contra pessoa,
em contexto de roubo tentado contra vítima idosa, e em concurso de agentes,
com divisão de tarefas e prévia organização, o que evidencia periculosidade
concreta e risco efetivo à ordem pública, nos termos dos arts. 310, § 5o, e 312,
§ 3o, I, do CPP.
7. As instâncias ordinárias consignaram que delitos praticados com violência
e grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes, geram intranquilidade
social e risco de reiteração criminosa, justificando a custódia preventiva para
garantia da ordem pública, em consonância com a orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça acerca da gravidade concreta do fato e do modus
como fundamentos idôneos da prisão preventiva.
operandi
8. O juízo de origem afastou expressamente a suficiência das medidas
cautelares alternativas do
do CPP, concluindo que a liberdade
art. 319
provisória não impediria a reiteração delitiva (art. 282, § 6o, do CPP), de
modo que, diante da periculosidade evidenciada, as medidas menos gravosas
se mostram inadequadas para acautelar a ordem pública.
9. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção
da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a
custódia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que tais circunstâncias não bastam para a revogação da medida
excepcional no caso analisado.
10. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou relevantes
capazes de infirmar as razões da decisão monocrática, a qual se encontra em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a manutenção
do decisum agravado que denegou a ordem de
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a
decisão que denegou a ordem de
e, por consequência, a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida
Tese de julgamento:
quando demonstrados, com base em elementos concretos, a prova da
materialidade, indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública
decorrente da gravidade concreta do crime, do
violento e do
modus operandi
concurso de agentes, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP. 2. As
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP não se
art. 319
aplicam quando, diante da periculosidade concreta do agente e da
probabilidade de reiteração criminosa, se revelam inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública (CPP,
§ 6o). 3. Condições pessoais
art. 282,
favoráveis do acusado, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando a
custódia está devidamente fundamentada em requisitos legais e circunstâncias
concretas do caso. 4. Na ausência de argumentos novos ou relevantes que
infirmem os fundamentos da decisão monocrática alinhada à jurisprudência
do Tribunal, o agravo regimental deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3o e § 6o; 310, II, § 5o e
parágrafo único; 312, caput e § 3o, I; 313; 314; 315; 319; CP, arts. 23 e 157, §
2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião
221.076/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
11/02/2026,
19/02/2026;
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
1.001.999/RS,
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

DJEN
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
01/07/2025,
04/07/2025;
1.005.547/MG,
Og Fernandes, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, RHC
27/08/2025,
01/09/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
210.607/SP,
11/06/2025,
DJEN 23/06/2025.

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
interposto
por
LEONEL
ALEJANDRO
HENRIQUE contra a decisão (fls. 44-49), que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante em 19 de dezembro
de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II (roubo
majorado pelo concurso de agentes), do Código Penal (CP), e, no dia seguinte, a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva.
Impetrado
no Tribunal de origem, que denegou a ordem,
habeas corpus
mantendo a prisão do réu.
Neste
, a Defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos
writ
autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.
Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do agravante.
No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem ou com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a ausência de
fundamentação, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Em
a ordem do presente HC foi denegada.
12/03/2026,
Foi interposto agravo regimental, no qual insiste-se na alegação de ausência
de fundamentação concreta do decreto prisional.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao
Colegiado para que seja dado provimento ao recurso com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida
cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos
fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do
indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312
do Código de Processo Penal.
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, constou da denúncia (fls. 21-22, grifamos):
Consta dos elementos obtidos no inquérito policial que, no dia 19 de
dezembro de 2025, por volta das 18h09min, na Avenida Manoel de Freitas
Assunção no 01, neste município e Comarca de São José do Rio Preto, os
denunciados LEONEL ALEJANDRO HENRIQUE e AIRTON JOSÉ
NASÁRIO DA SILVA FILHO, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça e violência,
coisa alheia móvel, pertencente à vítima Maria Cleonice Romano Humer (67
anos de idade), não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à
vontade dos referidos agentes.
Apurou-se que, na data dos fatos, LEONEL ALEJANDRO HENRIQUE e
AIRTON JOSÉ NASÁRIO DA SILVA FILHO estiveram com um veículo de
cor branca em momento anterior no estabelecimento comercial da vítima
Maria Cleonice Romano Humer, tendo os denunciados retornado ao local
para praticar a subtração, agindo em concurso e com unidade de desígnios.
Na ocasião, enquanto LEONEL permaneceu prestando vigilância na parte
externa com o mencionado automóvel, AIRTON JOSÉ pulou o balcão de
atendimento e anunciou o roubo, empurrando Maria Cleonice com um dos
braços e passando a ameaçá-la de morte para que entregasse o dinheiro,
quando vasculhou várias gavetas à procura de valores para subtrair.
Ocorre que duas pessoas se aproximaram do estabelecimento comercial,
após ouvirem os gritos de Maria Cleonice, sendo que LEONEL assumiu a
direção do veículo, empreendendo fuga juntamente com AIRTON JOSÉ, sem
que conseguissem consumar a subtração de dinheiro da vítima.
Na sequência, os policiais militares foram informados acerca das
características dos denunciados e das placas do automóvel utilizado na
empreitada criminosa, quando realizaram a abordagem de AIRTON JOSÉ,
que admitiu a prática delitiva e indicou a localização de LEONEL,
operando- se também a prisão em flagrante deste.

Ainda, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do decreto prisional (fls. 25-26):
No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em
face da existência de prova da materialidade das infrações e indícios de
autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão
cautelar (art. 312 do CPP). Os documentos acostados aos autos e os
depoimentos colhidos pela Autoridade Policial comprovam a existência das
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

infrações penais, bem como indicam a participação do(a)(s) investigado(a)
(s) na prática do delito. A custódia cautelar mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta,
praticada com violência e grave ameaça contra a pessoa. Delitos dessa
natureza são aptos a gerar intranquilidade social, abalo à sensação de
segurança da coletividade e temor generalizado nas vítimas potenciais,
exigindo resposta estatal imediata e proporcional, de modo a impedir a
reiteração criminosa e a preservar a credibilidade do sistema de justiça
penal. Ademais, encontram-se presentes circunstâncias concretas que
recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos
do
§ 5o, do Código de Processo Penal, especialmente a hipótese do
art. 310,
inciso II, por se tratar de infração penal praticada com violência e grave
ameaça contra a pessoa, evidenciando risco efetivo à ordem pública.
Ademais, a situação revela periculosidade concreta dos agentes, à luz dos
parâmetros do
§ 3o, inciso I, do mesmo diploma legal, notadamente
art. 312,
em razão do modus operandi empregado, caracterizado por atuação em
concurso de agentes, com divisão de tarefas e prévia organização para a
prática delitiva, circunstâncias que denotam premeditação e maior
reprovabilidade do agir, tornando inadequadas e insuficientes, no caso, as
medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão cautelar revela-se
necessária para a garantia da ordem pública abalada pela reiteração
criminal provável em face da periculosidade social do agente, nos exatos
termos do
do Código de Processo Penal. Por fim, as medidas
art. 312
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no
caso dos autos, tendo em vista que a liberdade provisória não é suficiente
para impedir a reiteração criminal (art. 282, § 6o do CPP). Da mesma forma,
os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das
excludentes previstas nos incisos do
do Código Penal (estado de
art. 23
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício
regular de direito -
parágrafo único
do CPP). Posto
art. 310,
c/c art. 314
isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEONEL ALEJANDRO
HENRIQUE e AIRTON JOSÉ NASARIO DA SILVA FILHO em PRISÃO
PREVENTIVA, com fundamento no
II
e
art. 310,
c/c art. 312, art. 313 art. 315
do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a
especial gravidade dos fatos.
As circunstâncias apontadas no decreto prisional efetivamente demonstram a
potencial periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para
garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES
E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO QUANTO À QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA INFRAÇÃO
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA SOBRE O PEDIDO DE
PENAL
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA.
CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA PRISÃO
PREVENTIVA.
1. O recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível quanto à alegação
de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois a questão não foi
apreciada no acórdão recorrido e, portanto, não pode ser objeto de recurso,
como se infere do
II, in fine, da Constituição da República.
art. 105,
2. A decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva do recorrente não
caracteriza violação do contraditório, considerando o perigo de ineficácia
da medida, conforme ressalva do
§ 3o, do Código de Processo
art. 282,
Penal, o qual se constata em vista da informação de que o recorrente
atualmente está foragido.
3. A contemporaneidade dos motivos que determinaram a prisão preventiva
não está necessariamente vinculada à data do crime, mas à subsistência da
situação de risco que justifica a medida cautelar, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com
grave ameaça por uso de arma de fogo e concurso de agentes, justifica a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do recorrente, por si só, não impedem a
manutenção da prisão preventiva quando esta está devidamente
fundamentada, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante da
insuficiência destas para garantir a ordem pública.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
221.076/SP,
julgado em
DJEN de
grifamos).
11/2/2026,
19/2/2026,
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA
PELO CONCURSO DE AGENTES,
VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
INOCÊNCIA.
VIA
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, "a prisão preventiva é cabível
mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal"
(AgRg no RHC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
160.967/PA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado,
consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso
de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. A
propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta da
conduta em tese praticada, consistente em supostamente se associar aos co-
denunciados para, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma
de fogo e restrição à liberdade do ofendido, subtrair valiosa carga de arroz"
(e-STJ fl. 23).
No mesmo caminhar, salientou o Ministério Público Federal, em seu
parecer, "que a prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada no
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

risco à ordem pública, face ao perigo da reiteração criminosa, inclusive
decorrente da gravidade concreta da conduta imputada ao ora paciente que,
associado com outros seis agentes, mediante grave ameaça com emprego de
arma de fogo e restrição à liberdade do ofendido, subtraiu uma valiosa
carga de 30 toneladas de arroz" (e-STJ fl. 597).
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta,
porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de
roubo circunstanciado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-
se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
Precedentes.
3. Acerca da contemporaneidade da medida excepcional, esclareceu o
colegiado local que, após o registro da ocorrência, iniciaram-se as
investigações que redundaram na decretação da prisão temporária do
agravante em novembro de 2024, a qual foi convertida em preventiva em 8
de janeiro de 2025. Tais circunstâncias evidenciaram o devido respeito à
regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados e a decretação
de custódia preventiva. Precedentes.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas
favoráveis do réu, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
5. A via estreita do habeas corpus não comporta o "exame da veracidade do
suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque,
além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a
verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença
condenatória" (STF, RHC n.
relator Ministro Teori Zavascki,
123.812/DF,
Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
6 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.001.999/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
1/7/2025,
4/7/2025,
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente:
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: cb53fd78-08a5-4b50-ac8a-429940027e13

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.525 / SP
Número Registro: 2026/0087152-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024321620258260559 24027709020258260000 24355172025
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONEL ALEJANDRO HENRIQUE (PRESO)
CORRÉU
: AIRTON JOSE NASARIO DA SILVA FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONEL ALEJANDRO HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: 221cfb1b-ac80-438e-b7b2-4e03d843fce7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: 221cfb1b-ac80-438e-b7b2-4e03d843fce7